Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740454-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A. APELADO: NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO, BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada por GOL LINHAS AÉREAS S/A para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da respectiva guia, 15/05/2021 (id. 26450117), é anterior à data em que foi realizado o pagamento, 17/05/2021 (id. 26450117). Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionem aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora